Tribunal: STF
Processo: SS 5342
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pelo ESTADO DA PARAÍBA, tendo por objeto decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0813009-41.2019.8.15.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele estado, em que determinada a suspensão da tramitação de Projeto de Lei Complementar nº 12/2019, tendente a alterar o regime próprio de previdência dos servidores públicos paraibanos. O requerente qualificou tal decisão como uma indevida intromissão do Poder Judiciário no funcionamento do Poder Legislativo, a impedir sua livre atuação, destacando, ademais, a perfeita regularidade do trâmite do aludido projeto e, ainda, a grave lesão à economia pública representada por essa decisão, ressaltando que referida proposta legislativa apenas cuida de reproduzir, no âmbito do estado da Paraíba, os termos da reforma previdenciária já levada a cabo em âmbito federal.
    Por decisão datada de 13 de dezembro de 2019, foi deferida a pretendida cautelar.
    O Deputado Estadual Roberto Raniery de Aquino Paulino, autor do mandado de segurança em questão, ingressou nos autos e interpôs agravo regimental, aduzindo que a controvérsia em discussão nos autos extrapola uma mera questão de regimento interno da Assembleia Legislativa paraibana, pois se está em face de uma ilegalidade, a contaminar o processo legislativo representado pelo trâmite da referida proposta. Postulou, assim, a pronta revogação da cautelar aqui deferida.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pela concessão da contracautela, restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. REGIME DE TRAMITAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. LESÃO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão mediante a qual se determinou a suspensão da tramitação no regime de urgência urgentíssima do Projeto de Lei Complementar 12/2019, que disciplina o regime de previdência social dos servidores públicos estaduais, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba.
    2. Os atos parlamentares estão sujeitos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Poder Legislativo.
    3. A interpretação de disposições regimentais regentes do processo legislativo é questão interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Judiciário, salvo na hipótese de violação direta ao regimento interno, às leis ou à Constituição Federal. 4. A decisão que se pretende suspender representa risco de lesão à ordem pública, na acepção de ordem jurídico-constitucional, por implicar indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
    – Parecer pelo deferimento da suspensão, prejudicado o agravo regimental.
    É o relatório.
    Decido:
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paraibano e que suspendeu, liminarmente, o trâmite de Projeto de Lei Complementar, que tinha por objeto implementar, no âmbito daquele estado, a reforma da previdência de seus servidores públicos.
    Conforme ressaltei, quando da concessão da medida cautelar, nestes autos, ao referir-me ao trâmite de propostas no âmbito de Casas Legislativas,
    “(...) os atos interna corporis são exercidos com fundamentação política. Neles, a valoração de motivos é insuscetível de controle jurisdicional”.
    Não custa rememorar, sobre o tema, o pacífico entendimento da jurisprudência desta Suprema Corte:
    Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS nº 36.662/AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 7/11/19).
    Convém deixar também registrado que a impetração em que concedida a liminar suspensa nestes autos se voltava contra o trâmite de Projeto de Lei Complementar, o qual, depois de cassada a liminar proferida na Corte regional e que lhe impedia a tramitação, acabou por ser votada e aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa paraibana, conforme despacho proferido, em 28/4/20, pelo Desembargador Relator do aludido mandamus.
    Tal fato, indubitavelmente, indica o esvaziamento da pretensão deduzida através daquela impetração, a tornar sem objeto a presente contracautela.
    Por ora e à míngua da efetiva comprovação desses fatos, nos presentes autos, impõe-se, de qualquer modo, a confirmação da cautelar dantes aqui deferida.
    Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, nos autos do Mandado de Segurança nº 0813009-41.2019.8.15.0000, até o respectivo trânsito em julgado, prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente